Tribunal: TJSP
Processo: 0001783-45.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição pela aprovação parcial no ENCCEJA. Recurso defensivo. Pretensão de deferimento da remição pela aprovação parcial em exame. Possibilidade. Agravante que, estudando por conta própria, alcançou a nota mínima em três das quatro as áreas do conhecimento. Hipótese que enseja a declaração de 37 dias de remição e anotação de 12 horas de sobra para futura remição. Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição pela aprovação parcial no ENCCEJA. Recurso defensivo. Pretensão de deferimento da remição pela aprovação parcial em exame. Possibilidade. Agravante que, estudando por conta própria, alcançou a nota mínima em três das quatro as áreas do conhecimento. Hipótese que enseja a declaração de 37 dias de remição e anotação de 12 horas de sobra para futura remição. Agravo provido em parte.